Tribunal: TJES
Processo: 5000843-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Ameaça; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000843-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OSMAR LEANDRO VICTOR JUNIOR
COATOR: JUIZO DE PIUMA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

23/03/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5000843-12.2022.8.08.0000

A SR.ª ADVOGADA MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO:-

Satisfação em estar com todos vossas excelências. Tive a oportunidade, esta é a segunda, o senhor também foi relator de outro processo, então quero cumprimentá-lo assim como os demais desembargadores componentes desta Câmara; os servidores na pessoa da Dr.ª Luciana, sempre com muita deferência com todos os advogados e aos demais colegas que se fazem presentes, boa tarde.

Aproveito a oportunidade para dizer que a eminente Desembargadora Elisabeth Lordes, de fato, fez diferença neste Tribunal. Quero parabenizá-la e desejá-la que esse descanso seja merecido.

Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, trata-se de habeas corpus, no qual requeiro que a denúncia aditada seja rejeitada, seja cassada a decisão que recebeu a segurança e a trago aos autos por falta de justa causa por não haver prova da existência do fato descrito no aditamento, devendo prosseguir o feito, nos termos da denúncia inicialmente apresentada. Explico o por quê.

Trata-se de um crime tipificado nos artigos 14 e 15 da lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento que trata do porte de arma e disparo de arma de fogo.

Os fatos se deram no dia três de abril de 2021, ou seja, está caminhando para um ano. O réu juntamente com mais duas pessoas dentro de um carro, inclusive é uma pessoa que fazia eventualmente uso de drogas, maconha, e estava no dia, um sábado, junto com esses amigos.

Os fatos se deram na comarca de Piúma, sul do Espírito Santo, em um sábado à noite, no dia três de abril. Havia pouco movimento na rua porque já estava começando a sair aquele período de isolamento, pelo recrudescimento da pandemia. E nesse sábado ele saiu com mais esses dois colegas no carro e resolveram testar essa arma no final da praia onde tem uma ilha que a gente conhece como Ilha do Gambá.

Em Piúma temos três ilhas, uma delas é essa, a Ilha do Gambá. No final da avenida Beira-Mar ele resolveu com os amigos fazer alguns disparos.

Desses disparos algumas pessoas, um pouco mais afastadas, escutaram e saíram correndo, até por que não é comum você escutar, por volta de nove horas da noite, alguns disparos se deram, coisa e tal.

E por conta desse ato transloucado, eles não perceberam que estavam sendo perseguidos pela polícia. Quando viram pelo retrovisor, no caso o motorista, eles se evadiram andando no máximo uns cinquenta, cem metros e foram aconselhados pelo meu cliente, que no caso é o Osmar, a parar.

Pararam e ele entregou a arma e foi autuado em flagrante e a denúncia do Ministério Público inicialmente foi nesse sentido. Foram colhidos depoimentos na esfera policial tanto dos policias quanto das pessoas que estavam lá.

O processo prosseguiu. Ele ficou preso, inicialmente por se tratar de crime com a pena máxima de quatro anos. O juiz de plantão, era um final de semana, arbitrou fiança mas não foi paga porque no momento ele não tinha esse dinheiro e quando os autos chegaram à mão do juiz de origem, dentro da comarca de Piúma, Segunda Vara, cassou essa decisão do juiz plantonista sob argumento de (isso consta na página 75 dos autos) garantir a ordem pública e conveniência da instrução.

A instrução aconteceu no dia cinco de setembro do ano passado, onde ficou provado, ele confessou que efetuou disparo, de fato houve disparo, até porque inicialmente a guarnição havia dito que eles teriam disparado em direção a eles, o que não foi, muito pelo contrário. Na verdade foi uma sequência de tiros e a polícia estava logo atrás, eles não tinham visto que a polícia estava atrás deles, tamanho era o nível de dispersão em que eles se encontravam.

Após os depoimentos em audiência os policiais que são testemunhas de acusação, afirmaram que não houve vítima, nenhuma pessoa se dirigiu à delegacia por conta daquele evento e após o coleta de todas as testemunhas tanto de acusação quanto de defesa, o promotor de justiça pediu vista para fazer um aditamento.

Apresenta um aditamento com base no artigo 121, tentativa de assassinato, do § 2º, I e IV, sob o argumento de ele estaria atentando contra a vida de uma pessoa de nome Thainan, tendo essa pessoa morrido ou assassinado, pelo que me consta aqui, no dia 24 de junho, ou seja, três meses depois dos disparos.

O Osmar continua detido desde o dia três de abril. O Thainan foi assassinado no dia 24 de junho, por pessoas que não se têm conhecimento. Inclusive nos próprios autos não há nenhuma menção do nome dessa pessoa. Meu cliente não a conhece. Nenhum outro policial falou, não há nenhuma menção, nenhuma questão que envolva essa pessoa que simplesmente o promotor faz o aditamento da ação com base nessas informações e não se sabe de onde elas são, porque sequer o inquérito que apurou o assassinato ou até mesmo qualquer outro indício que Osmar poderia estar tentando contra a vida dele, isso também não está nos autos, não há provas.

Em suas razões, o paciente relata os fatos e argumenta que, in casu, inexistem indícios suficientes de autoria e materialidade acerca da prática do delito de tentativa de homicídio, assim como não preenchida a hipótese legal para o aditamento à denúncia; que somente é cabível quando, durante a instrução processual, surgir fato novo, até então desconhecido pelo Ministério Público. Na espécie, as testemunhas de acusação inquiridas no começo da instrução apenas confirmaram informações que já constavam nos autos, ou seja, que houve disparo, quando em suas declarações em sede policial, não cabendo, então, o aditamento, pois refere-se a fatos que não estão delineados nos autos, tão pouco na própria denúncia do Ministério Público.

O Ministério Público descreve o denunciado, nesse caso o aditamento abarcou também as testemunhas do Osmar, que descreve o denunciado que por mero desígno foi ao encontro da vítima, Thainan, com o intuito de realizar acertos com o tráfico de drogas.

Há indícios de que o denunciado
usou de recursos que dificultou a defesa da vítima
. Em momento algum houve alvo, em momento algum, se houvesse alvo ou disparos em direção a alguma pessoa, os próprios policiais teriam narrado isso e eles não narram. Nem no boletim de ocorrência e nem na instrução criminal.

Salienta que o Órgão Acusatório apenas aditou a denúncia em razão de uma nova interpretação sobre os fatos, ao sabor de seus ventos e humores, e em evidente prejuízo do acusado em desrespeito ao devido processo legal.

O Ministério Público não trouxe nos autos indícios de provas do que alega, nem mesmo a prova denunciada de ter tentando contra a vida de Thainan que foi assassinado, segundo o Ministério Público em 24 de junho. Não consta dos autos investigações e conclusões que aqui faz.

Por sua vez, após a denúncia, teve uma decisão do magistrado que é objeto desse HC, onde ele recebe o aditamento da denúncia, uma vez que atende os elementos estabelecidos no artigo 41.

Aí excelências, falo o seguinte, os requisitos não atendem aos requisitos, porque tratam de elementos que já existiam dentro dos autos e quando faz o aditamento, não traz esses novos elementos que justificassem o recebimento da denúncia.

Por outro lado, nesses termos, deve ser rejeitada por falta de
pressuposto processual e por ser manifestamente inepta.

O aditamento dos acusados é recebido, especialmente o do Osmar que continua retido no presídio de Marataízes e em relação ao pedido da prisão preventiva, ele fala dos mesmos motivos anteriormente alegados que são o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a forma e a audácia da prática do crime. Tem-se que efetivou disparos em direção à viatura na tentativa de se evadir e responde por outros processos.

Ele justifica a prisão, pelo fato do Osmar ter tido uma condenação, que foi pequena, foi de dois anos por tráfico de drogas, na comarca de Anchieta, que na verdade deveria ter sido desclassificada. Mas o processo já está transitado em julgado, já até caberia uma revisão criminal, mas isso ficou a cargo de outro profissional que não vem ao caso.

Os motivos pelos quais ele foi encarcerado não se justificam uma vez que o próprio
art. 312 do CPP, que nesse momento eles utilizam como argumento, não prosperam por que eles não se fazem presentes. Agora, as medidas cautelares previstas no artigo 319 essas, sim, o Osmar atende, tendo em vista que o Osmar apesar de não ter carteira assinada, coisa difícil, inclusive, para jovem do interior, aliás, para a população brasileira em geral, que dirá para um jovem. Ele não possui carteira assinada, mas possui endereço fixo.

Então há o pedido de liberdade provisória dele, para que seja revogada a prisão e em relação ao aditamento, pelos motivos que já expus aqui, peço que ela seja rejeitada por conta da inépcia da inicial, uma vez que não estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como a justa causa para o exercício da ação penal em relação ao aditamento.

Nesses termos peço que seja conhecido e dado provimento ao Habeas Corpus.

Agradeço a atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, peço o retorno dos autos para melhor analisar a matéria.

*

tnsr*

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

30/03/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido, Senhor Presidente.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada pela nobre advogada.

Após análise dos autos, com especial atenção aos pontos ressaltados, sinto-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de OSMAR LEANDRO VICTOR JUNIOR contra ato coator do juiz da 2ª Vara da Comarca Iúna/ES, nos autos da ação penal 0000323-82.2021.8.08.0062.

O impetrante aduz que não existe contexto probatório que sustente a imputação realizada pelo Ministério Público em sede de aditamento à denúncia, pelo que postula o trancamento da ação penal.

Aponta, ademais, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, requerendo sua revogação.

Analisando detidamente os autos constatei que o paciente foi inicialmente denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/2003.

Iniciada a instrução e após a oitiva das testemunhas foi oferecido aditamento, nos seguintes termos:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial em epigrafe, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 03 de abril de 2021, por volta das 21h00min, na Rua Adalberto Taylor, centro, neste município de Piúma, os denunciados Osmar Leandro Victor Junior, de forma livre e consciente, com animus necandi (intenção de matar), por motivo torpe, utilizando 01 revólver, calibre .38, marca Taurus, nº 451668 atiraram contra a vítima Thaynan Cornel Vascouto, não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente em erro de pontaria e ter a vítima logrado fugir do local dos disparos, sendo os denunciados visualizados pela polícia e perseguidos logo em seguida.

Descreve que os denunciados e a vítima possuíam desavenças por disputa pelo tráfico de drogas e, no dia dos fatos, os denunciados souberam que a vítima Tahynan Cornel Vascouto estaria na paria e foram encontra-lo. Ao visualizar Tahynan Cornel Vascout, o denunciado Osmar Leandro Victor Junior efetuou três disparos na direção de Thaynan, que entrou no veículo Vetra preto e evadiu do local.

Narra que os policiais militares, em patrulhamento na orla da praia, avistaram um veículo Santana, branco, placas MTJ 5954, em atitude suspeita e, pouco tempo depois, visualizaram o denunciado Osmar Leandro Victor Junior, que estava no carona, disparando três vezes contra a vítima Tahynan Cornel Vascouto.

Relata que, diante da situação de flagrante pelos disparos de arma de fogo, os policiais se aproximaram, deveram ordem de parada ao veículo. No entanto, o conduto do veículo, Luan Pinto Xavier, desobedeceu a ordem e se evadiu do local conduzindo o veículo de forma perigosa, colocando em risco os transeuntes que passavam no momento.

Narra que houve perseguição e que o denunciado Osmar Leandro Victor Junior realizou disparos contra a guarnição, que revidou à agressão injusta de modo proporcional.

Revela que, após algum tempo, os policiais conseguiram abordar o veículo e apreender a arma de fogo que o denunciado Osmar Leandro Victor Junior portava.

Agindo como agiram, os denunciados Josicarlos Gomes da Silva e Luan Pinto Xavier, vulgo 'Derréia' concorreram para a prática delitiva, acompanhando e conduzindo o executor Osmar Leandro Victor Júnior para a prática delitiva, bem como participando da decisão e planejamento do fato.

Descreve que os denunciados, em comunhão de desígnios, foram ao encontro da vítima Thaynan Cornel Vascouto no intuito de realizar um acerto de contas referente à disputa pelo tráfico de drogas, tendo sido o crime praticado por motivo torpe.

Além disso, os denunciados se utilizaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a ação criminosa.

Destaca-se que, algum tempo após os fatos apurados no presente inquérito policial, Thaynan Cornel Vascouto foi assassinado, no dia 24-06-2021 (BU 45274627).

[...]

Muito embora a defesa indique que o contexto probatório dos autos não confere suporte à denúncia, entendo que as ponderações realizadas não encontra espaço na via estreita do habeas corpos.

Para melhor esclarecimento, transcrevo as declarações prestadas pelo paciente à autoridade de polícia judiciária:

[...] sobre si disse ser solteiro, não ter filhos, estar desempregado há cerca de 30 dias e que já foi preso por tráfico de drogas; QUE sobre os fatos em apuração, disse que a arma apreendida lhe pertence; QUE foi comprada há cerca de 03 meses em Guarapari, de um caminhoneiro desconhecido, pela importância de R$ 1.900,00 (MIL E NOVECENTOS REAIS): QUE adquiriu a dita arma para sua proteção, pois o cidadão contra o qual admitiu ter efetuado disparos, ressaltando que só o fez após ter ele efetuado também disparos em direção ao depoente, é seu desafeto, mas prefere não citar seu nome; QUE na presente data, como já dito, efetuou três disparos contra um veículo CHEVROLET VECTRA, de cor PRETA, onde estava seu desafeto, o qual ao ver a aproximação do carro do depoente, disparou uma vez contra o depoente; QUE nega ter efetuado disparos contra a guarnição da PM ressaltando que tinha apenas TRÊS munições, e que as usou contra seu desafeto: QUE os outros ocupantes do veiculo onde estava o depoente, são apenas seus amigo e nada tem a ver com o ocorrido; [...]

Verifico, assim, a existência de indícios de animus necandi a conduta realizada, especialmente porque o próprio paciente afirma que adquiriu a arma de fogo em razão das desavenças prévias que tinha com a vítima.

A argumentação se reforça quando ponderamos tratar-se de feito de competência do Júri Popular.

Importante consignar que a jurisprudência somente admite o trancamento da ação penal, “
na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito”
. (AgRg no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Tampouco assiste razão à defesa quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, eis que comprovada a necessidade da medida, uma vez que o paciente ostenta condenação definitiva anterior aos fatos (processo 0002531-58.2017.8.08.0004) bem como responde a outra ação penal (processo 0000853-86.2021.8.08.0062)

Firme nestes fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência somente admite o trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
2.
R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva
. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.